Tribunal: TJSP
Processo: 2123649-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão de contrato – Tese dos autores no sentido de que adquiriram dois lotes e efetuaram o pagamento parcial, tendo sido negada a possibilidade de rescisão, ao fundamento da quitação do contrato de compra e venda mediante emissão de cédula de crédito bancário – Pretensão de desfazimento dos negócios e de liminar para impedir cobrança das parcelas – Deferimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão de contrato – Tese dos autores no sentido de que adquiriram dois lotes e efetuaram o pagamento parcial, tendo sido negada a possibilidade de rescisão, ao fundamento da quitação do contrato de compra e venda mediante emissão de cédula de crédito bancário – Pretensão de desfazimento dos negócios e de liminar para impedir cobrança das parcelas – Deferimento – Irresignação da ré – Não acolhimento – Debate nesta sede que se limita ao cabimento da tutela provisória – Situação concreta que merece estudo mais acurado, porque a celebração de contratos coligados pode ter propósito de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – Contexto envolvendo as mesmas instituições que é objeto de diversos julgados desta Corte, nos quais não prevalece a autonomia da cédula bancária – Tutela antecipada que merece prevalecer para acautelar negativação, o mais se desatando na sentença – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.